Tribunal: TJPA
Processo: 0807438-09.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0807438-09.2025.8.14.0000

REQUERENTE: TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

REQUERIDO: COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REPRESENTAÇÃO PELO DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. GARANTIA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E DA SEGURANÇA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA NA COMARCA DE ORIGEM. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Representação formulada pelo d. Juízo da Vara do Termo Judiciário de Bagre/PA visando o desaforamento do julgamento do Tribunal do Júri do processo nº 0006825-28.2015.8.14.0079, referente a crime de homicídio, da Comarca de Bagre/PA para a Comarca de Breves/PA, com fundamento nos arts. 427 e 428 do CPP. O pedido foi acompanhado de parecer favorável do Ministério Público e da Defensoria Pública, ambos opinando pelo deferimento da medida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do desaforamento do julgamento, diante da alegada ausência de estrutura física e do risco à imparcialidade dos jurados e à segurança das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desaforamento é medida de natureza excepcional que acarreta a modificação da competência territorial do Tribunal do Júri, admitida quando o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade dos jurados ou a segurança pessoal do acusado, nos termos do art. 427 do CPP.

4. Constatou-se que o Termo Judiciário de Bagre não dispõe de estrutura física mínima para a realização do julgamento, funcionando em prédio cedido pela Prefeitura Municipal, com número reduzido de servidores e ausência de segurança institucional.

5. As circunstâncias demonstram risco concreto à regularidade e segurança do julgamento, bem como à imparcialidade do Conselho de Sentença, justificando a excepcionalidade da medida, sem violação ao princípio do juiz natural.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a ausência de estrutura e o risco à segurança pública configuram hipóteses legítimas de desaforamento por interesse de ordem pública, conforme precedentes: STJ, HC 440.620/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.06.2018; TJPA, Pedido de Desaforamento nº 6635289, Rel. Desa. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 28.09.2021.

IV. DISPOSITIVO

7. Pedido de desaforamento deferido, com a transferência do julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Bagre/PA para a Comarca de Breves/PA.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 427 e 428.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 440.620/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.06.2018; TJPA, Pedido de Desaforamento nº 6635289, Rel. Desa. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 28.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar procedente

pedido de desaforamento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O JUÍZO DA VARA DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE/PA requereu o desaforamento do julgamento do processo de n. 0006825-28.2015.8.14.0079, em que figura como réu o nacional DARLEI GOMES RODRIGUES, para a Comarca de Breves/PA, com fulcro nos arts. 427 e 428 do CPP.

Aduz o requerente que a derrogação da competência territorial por meio do desaforamento visa garantir a normal e segura realização do julgamento, com o objetivo maior da realização imparcial da justiça. Informa que, em cidades de pequeno porte, como o município de Bagre, as pressões que pairam sobre os jurados são demasiadas e intensas, por vezes prejudicando a estabilidade e segurança psicológica e, por consequência, gerando um veredicto desvencilhado das provas dos autos e da verdade dos fatos, principalmente em razão do crime ter despertado grande clamor social. Alega que a Comarca de apresenta melhores condições para realizar a sessão do Tribunal do Júri e, pela própria distância do Município de Bagre minimizam-se quaisquer prejuízos materiais às partes.

O Ministério Público de 1º grau requereu o provimento do pleito de desaforamento, posicionamento também adotado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, id-

27373657.

Parecer ministerial pelo deferimento do pedido de desaforamento.

É o relatório.
Sem revisão.

VOTO

Analisando os presentes autos, constato que os argumentos trazidos pelo requerente merecem ser acolhidos.

O desaforamento constitui medida de natureza excepcional que acarreta a modificação da competência territorial do Tribunal do Júri. Somente se justifica diante de circunstâncias concretas que demonstrem a impossibilidade de realização do julgamento no foro de origem, nos termos dos arts. 427 e 428, do CPP.

Assim dispõe o art. 427 do CPP:

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.”

É notória a ausência de estrutura física apta a comportar uma sessão de Tribunal do Júri no Termo Judiciário de Bagre, o qual funciona em prédio cedido pela Prefeitura Municipal e é composto por 5 (cinco) salas de pequenas dimensões, sem qualquer suporte mínimo estrutural necessário à realização do julgamento mediante a instalação de um Conselho de Sentença e sequer conta com segurança policial ou privada. Ademais, o desaforamento é necessário para garantir a ordem, credibilidade e legitimidade das decisões do Tribunal do Júri.

Uma vez demonstrada,
in casu,
a imprescindibilidade do desaforamento pleiteado, diante da necessidade de se resguardar a ordem pública, garantindo-se a segurança na realização do julgamento, bem como a imparcialidade do Conselho de Sentença, resta evidente que o ato não deve ser realizado na Comarca de Bagre/PA. Ademais, este entendimento foi corroborado pelo Ministério Público no 1º grau, bem como pela Defensoria Pública.

Eis o entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO DEFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2.
Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado
(HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012). 3. A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência. 4. No entanto, o Magistrado de primeiro grau demonstrou, por fatos objetivos e concretos (ausência de estrutura física para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, déficit de funcionários - somente dois na Comarca - e ausência de segurança pública ou privada na localidade),
a impossibilidade de realização da sessão plenária no Juízo Natural, o que justifica o acolhimento do pedido de desaforamento por interesse de ordem pública.
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 440.620/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018). (destaquei)

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE COM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA DEFESA DO ACUSADO E DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A circunstância de o Juízo local solicitar o desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a ausência de estrutura do Poder judiciário, bem como a precária segurança pública policial e particular da localidade temendo pela segurança do réu e das partes, é fato apto a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo. Precedentes STJ. (TJ/PA - 6635289, 6635289, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-09-28, Publicado em 2021-11-16).

Ressalto que o desaforamento não ofende o princípio do juiz natural, pois é medida excepcionalíssima prevista no art. 427 do CPP, quando restar comprovada a possível parcialidade dos componentes do Conselho de Sentença, estando em jogo a isenção e a lisura no julgamento popular, tal como demonstrado no caso em tela.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, julgo procedente o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Juri do réu DARLEI GOMES RODRIGUES, do Termo Judiciário de Bagre para a Comarca de Breves.

É como voto.

Belém, 27/11/2025